Tribunal: STF
Processo: ARE 1588102
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Piso salarial. Múltiplos do salário mínimo. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário mínimo como indexador econômico. Isonomia. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O acórdão do TST manteve decisão sobre a ausência de negativa de prestação jurisdicional e a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo.
2. A parte recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional e a inconstitucionalidade da fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, por violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante e aos precedentes firmados nas ADPFs nº 53/PI e nº 151/DF. Argumentou, ainda, a violação ao princípio da isonomia e ao art. 7º, inc. XXX, da CRFB, bem como ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, pela disparidade salarial gerada.
3. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso, por entender que o acórdão estava em consonância com o Tema RG nº 339, que a controvérsia foi dirimida à luz de legislação infraconstitucional e que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que ausente previsão de reajuste automático.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal Superior do Trabalho; (ii) estabelecer se a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo é compatível com a Constituição da República e com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; e (iii) definir se a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo viola o princípio constitucional da isonomia.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho foi considerada suficiente, tendo sido apreciados os embargos de declaração, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais pode ser atendida de forma sucinta, conforme orientação firmada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.
6.  A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O enunciado nº 4 da Súmula Vinculante veda o uso do salário mínimo como indexador econômico ou para reajuste automático, mas não impede que o piso salarial seja fixado em múltiplos do salário mínimo, desde que o valor seja “congelado” e corrigido por outros índices.
7.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 53/PI e, posteriormente, da ADPF nº 325/DF (que referenciou as ADPFs nº 53-MC-Ref/PI, nº 149/DF e nº 171/MA), reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei federal nº 3.999, de 1961, com a Constituição, aplicando a técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, de modo que o valor seja calculado com base no salário mínimo vigente na data da publicação da ata de julgamento, sem reajustamentos automáticos futuros atrelados ao salário mínimo.
8. A fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, com a técnica do congelamento da base de cálculo, não desrespeita o princípio constitucional da isonomia, pois o piso salarial constitui uma referência mínima de contratação, e futuros reajustes são realizados por outras vias.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. 
FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N° 4 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 71 DA SBDI-2 DESTA CORTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. 
Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. 
Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.” (e-doc. 45; grifos no original).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput, incs. XXXV e LV;  7º, incs. IV e XXX; e 93, inc. IX da Constituição da República (e-doc. 47).

2.1. Alega que “o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, no julgamento da ADPF 151 que trata da mesma tese, entendeu que houve afronta ao texto constitucional consignado no artigo 7º, IV, bem como a Súmula Vinculante nº 4, uma vez que a Lei discutida naquele caso (Lei nº 7.394/1985) não fora recepcionada pela Constituição Federal de 1988” (e-doc. 47, p. 5).

2.2. Aponta negativa de prestação jurisdicional, porquanto, “o acórdão recorrido não esclarece nenhuma das questões suscitadas pela empresa reclamada, apenas se limita a aduzir que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada” (e-doc. 47, p. 10; grifos no original).

2.3. Destaca que “o artigo 5º da Lei nº. 3.999/1961 ao estipular salário profissional com base em múltiplos do salário-mínimo, viola a literalidade do art. 7º, IV, da CF/88, bem como contraria a Súmula Vinculante nº 4 do E. STF e afronta o entendimento firmado na ADPF nº 53 e 151” (e-doc. 47, p. 21; grifos no original).

2.4. Observa que “o acórdão ao deferir o pedido autoral alimenta essa disparidade entre os empregados, restando claro que a fixação de piso com base no salário-mínimo vigente além de afrontar o disposto no art. 7°, IV da Constituição Federal, bem como acaba por violar o art. 7º, XXX, do mesmo diploma, e inobservando o art. 461, da CLT, em consequência da disparidade salarial que gerada entre os empregados da reclamada, desrespeitando, por consequência, o princípio constitucional da isonomia”  (e-doc. 47, p. 26).

3. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso, sob o entendimento de que o acórdão está em consonância com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, de que a controvérsia foi dirimida à luz de legislação infraconstitucional (Lei nº 3.999, de 1961) e de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que ausente previsão de reajuste automático atrelado às variações do referido parâmetro (e-doc. 54). 

É o relatório.

Decido.

4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior do Trabalho, verifico suficiente a exaustiva fundamentação trazida no acórdão, além de apreciados os embargos de declaração, porém, em sentido contrário à pretensão do recorrente. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 

5. No mais, tenho que o acórdão do TST está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 

6. Houve correta compreensão do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois não há utilização do salário mínimo como indexador econômico. Eis o teor da Súmula:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

7. Importante reafirmar que a vedação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante se dá em relação à correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. Não há restrição para que, fixado o valor do salário em reais, haja posterior correção por índices outros. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL 4.950-A/1966. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. ADPF 53. ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO NÃO ALTERA O PISO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO DO VALOR DO PISO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS E DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS PELO SALÁRIO-MINIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.  Não obstante o teor da Súmula Vinculante 4, segundo a qual, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”, o TRIBUNAL PLENO, no julgamento da ADPF 53-MC, decidiu que o piso salarial fixado pela Lei 4.950-A/66 em múltiplos de salário-mínimo é compatível com a Constituição. 
2. Essa conclusão não invalida o teor da SV 4, que veda a correção automática do salário pelo reajuste do salário-mínimo. O precedente da ADPF 53 admite que, fixado o valor do salário em reais, este pode ser corrigido pelos índices previstos em negociação coletiva. Essa correção, contudo, não pode se dar pelo reajuste automático do salário-mínimo. 
3. Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar que todos os índices previstos em negociação coletiva se apliquem ao valor nominal do piso fixado em salários-mínimos à época de 8,5 (oito e meio) salários-mínimos, sem indexação.”
(RE nº 1.501.763-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20/03/2025, p. 20/05/2025; grifos acrescidos).

8. Noutro sentido, também é de se ter em conta que a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo não desrespeita o princípio constitucional da isonomia. Cito decisão unânime da Segunda Turma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SOMENTE EM EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC DE 2015. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. “CONGELAMENTO” DA BASE DE CÁLCULO DO PISO SALARIAL DE EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO COMO ENGENHEIRO. ADPF Nº 53. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento o que atrai a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF.
2. “A adoção da técnica de ‘congelamento’ da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal)”. ADPF nº 53/PI.
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE nº 1.493.363 AgR/AM, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; grifos acrescidos).

9. Por fim, sobre o mesmo tema aqui debatido, o Plenário do STF no julgamento da ADPF nº 325/DF e nº 53/PI, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, referenciando as ADPF nº 53-MC-Ref/PI, ADPF nº 149/DF e ADPF nº 171/MA, também citadas pelo ora recorrente, bem definiu a questão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7º, iv, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes.
1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV).
2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário  mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços.
3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.
4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.
5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria).
6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes.
7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente.
(ADPF nº 325/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 28/04/2022). 

10. Como se observa, a Corte conheceu da arguição de descumprimento e julgou parcialmente procedente o pedido nela formulado, para reconhecer a compatibilidade do art. 5º da Lei federal nº 3.999, de 1961, com o Texto Constitucional. Cito ainda trecho do voto da Ministra Relatora: 

“(...) Por fim, cabe esclarecer que a declaração de não-recepção da Lei nº 3.999/61 estabeleceria um paradoxo: se a lei em questão não tivesse sido recebida pela Constituição, ela não existiria mais no ordenamento positivo. Nesse caso, não haveria piso salarial algum a ser preservado. Aplicar o critério do congelamento, diante desse quadro, significaria criar, por meio de decisão judicial, o próprio piso salarial dos profissionais (considerada a ausência de base legal para tanto) e seu correspondente fator de cálculo, transgredindo-se, ao mesmo tempo, o  princípio da legalidade e o teor da Súmula Vinculante nº 04/STF.
Dessa forma, propõe-se o reconhecimento da recepção do art. 5º da Lei nº 3.999/61 e a fixação de interpretação conforme à Constituição, para que, em conformidade com os precedentes desta Corte (ADPFs 53-MC-REF, 149 e 171), seja adotada a técnica do congelamento da base de cálculo prevista na lei, devendo o “quantum” do piso salarial passar a ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão deste julgamento.” 
(ADPF nº 325/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 28/04/2022). 

11. Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, não merecendo reparo.

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator